Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705615-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISMAR RIBEIRO DE ARAUJO GUEDES AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., SABEMI SEGURADORA SA, CONSIG EMPRESTIMOS CONSIGNADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISMAR RIBEIRO DE ARAUJO GUEDES contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o rito ordinário no 0702086-70.2020.8.07.0020, ajuizada em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., SABEMI SEGURADORA AS e CONSIG EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, indeferiu o pedido de que indeferiu a tutela de urgência onde se almejava fosse determinado que não fosse realizado os descontos no contracheque da autora referente ao contrato imputado como fraudulento. Em suas razões recursais, a agravante aduz em síntese, que foi vítima de fraude, pela qual teria contratado um empréstimo na modalidade “portabilidade” onde um novo contrato de mútuo seria efetuado para a quitação de empréstimo anterior. Alega que foram efetuados dois depósitos ao invés de um, sendo descontados dois empréstimos diferentes em seu contracheque. Conta que foi orientada a devolver o empréstimo não contratado, sendo indicadas contas para o depósito. Assevera que mesmo após a devolução do dinheiro recebido, e tendo sido pago valor a maior referente a seguro necessário para o distrato, não cessaram os respectivos descontos. Afirma a presença dos pressupostos legais para requerer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a medida negada pela instância originária. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência onde se almejava fosse determinado à instituição financeira que não realizasse os descontos no contracheque da agravante referente ao contrato imputado como fraudulento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A análise das peças processuais que formam o presente instrumento indica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção dos sujeitos da relação litigiosa aos termos das disposições dos artigos 1o e 2o da indigitada norma protetiva. Nesse contexto, sem perquirir sobre o mérito da existência ou não da responsabilidade da instituição financeira, é possível, contudo, nesta fase inicial assegurar a redução dos danos ao consumidor, mormente quando há elementos que indiquem a possibilidade fraude. Com efeito, os documentos acostados pela parte autora/agravante evidenciam a troca de missivas com as indicações de que não houve intenção de contratar o segundo empréstimo, bem como a negociação de devolução do dinheiro recebido, e comprovantes de depósitos nas contas indicadas pelos funcionários da instituição financeira, não havendo qualquer elemento a mitigar, nesta fase processual, as alegações da agravante. Ademais, uma vez confirmadas, após o devido processo legal, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as alegações da autora que não chegou a firmar o contrato com os últimos agravados, não mais subsistirão as obrigações que a recorrente busca suspender por meio da presente tutela de urgência. Acrescente-se que a agravante passou a ter debitado de seus proventos quatro empréstimos, sendo dois deles relativos aos empréstimos dito fraudulentos. Tal circunstância está a evidenciar o risco de demora a justificar o provimento de urgência em favor do consumidor. Importa destacar que nos termos do art. 302, I, do CPC/2015, com o deferimento da presente liminar, o risco e os danos, em caso de improcedência dos pedidos exordiais, serão suportados pela parte autora, não existindo por ora risco de dano reverso, com o deferimento da presente tutela de urgência. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, nos termos requeridos pela agravante, se mostra em consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o seu prejuízo ante a iminência de cobranças e negativações decorrentes das fraudes. Desta feita, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora